Tribunal: STF
Processo: Rcl 65864
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE CORRETAGEM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por LPS Rio de Janeiro – Consultoria de Imóveis Ltda., contra decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100761-93.2017.5.01.0065, mediante as quais teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, bem como o conteúdo das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADI nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 

 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Paulo Roberto Gomes Leite, por meio da qual busca o reconhecimento de vínculo empregatício relativamente ao período no qual as partes ajustaram e celebraram contrato de associação para prestação autônoma de atividades de corretagem imobiliária.
 
 3.	Noticia que o Juízo de 1º Grau acolheu a pretensão da médica ora beneficiária e reconheceu o vínculo de emprego, atribuindo à empresa ora reclamante o ônus de comprovar a inexistência da relação de emprego, tendo em vista haver sido admitida a prestação de serviços relacionados à corretagem de imóveis.
 
 4.	Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, por meio da invocação de regras de distribuição de ônus probatório, desconsiderada a validade de instrumento regente da prestação autônoma de serviços de corretagem, bem como os elementos fáticos devidamente analisados pelo Juízo a quo, e sob o fundamento que, em razão da essencialidade das tarefas contratadas à luz da atividade-fim da reclamante, estar-se-ia diante de relação de emprego ante o preenchimento do requisito de suposta subordinação estrutural, aludindo ainda à compreensão de que, por força de regras de distribuição de ônus da prova, a admissão da prestação de serviços relacionados à corretagem de imóveis tornaria presumível o vínculo de emprego.
 
 5.	Relata que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou seguimento ao recurso de revista interposto, com fundamento em óbices formais contidos no art. 896, § 1º-A, da CLT, bem como nas Súmulas nº 126 e nº 296, ambas do TST. Noticia que o agravo de instrumento manejado se encontra pendente de apreciação.

 
 6.	Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF.
 
 7.	Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista de origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência dos pedidos para cassar os atos reclamados.
 
 8.	Em 26/02/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 28).
 
 9.	O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 32).
 
 10.	O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região informa que o caso concreto julgado pela 6ª Turma daquele Regional não guarda relação com a hipótese de vínculo meramente comercial previsto na Lei nº 11.442, de 2007, e ADC nº 48/DF. Assevera que, no caso, não há terceirização de mão de obra entre empresas, mas contratação direta de corretor pessoa física pela ora reclamante, cujo vínculo de emprego foi reconhecido em Juízo, com base na prova produzida que demonstra a presença dos requisitos no art. 3º da CLT, pelo que facilmente verifica-se que a alegação de violação do comando emanado por este STF na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725 é insubsistente (e-doc. 33).
 

 11.	A parte beneficiária, Paulo Roberto Gomes Leite, em contestação, alega ausência de esgotamento das vias ordinárias. Aduz que “a prestação de serviços da reclamante se deu de forma onerosa, não eventual, pessoal e com subordinação jurídica, afastando, assim, a aplicação da Lei n.º 6.530/78 ao caso em análise”. Salienta que não há aderência estrita entre os precedentes tidos por desrespeitados e o caso de origem. Diz da impossibilidade de reexame de fatos e provas (e-doc. 41).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 14.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 15.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

 16.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. Logo, tendo sido apontada contrariedade a precedente exarado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não merece acolhimento a preliminar de ausência de esgotamento de instância (e-doc. 41, p. 1-5). Por sua vez, as demais arguições se relacionam com o próprio objeto da reclamação. 

Pois bem. 
 
 17.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 18.	Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 19.	Em casos como o presente, envolvendo corretor de imóveis autônomo, inclusive, alcançando consideráveis valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
 20.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 21.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (e-doc. 5, p. 2-4; grifos e destaques do original):
 
“(...) Do vínculo de emprego
A configuração do contrato de trabalho ocorre quando os serviços são prestados na forma estabelecida no art. 3º da CLT, independentemente do nome que as partes atribuam à relação jurídica existente entre elas.
Na forma em que a lide se estabilizou, com a Ré admitindo a prestação de serviços de corretores de imóveis credenciados atuando na mediação imobiliária, e alegando que a relação jurídica era de prestação de serviços autônomo, atraiu o ônus de comprovar suas alegações, ou seja, que a relação de trabalho era diversa da empregatícia, ônus do qual não se desincumbiu.
O documento colacionado às fls. 193 – Contrato Social da Ré demonstra claramente que a atividade laborativa desempenhada pelo Autor, na função de Corretor de Imóveis/Gerente de equipe, atende ao objeto social da empresa, nestes termos:
(...)
O fato do Autor possuir inscrição no CRECI não descaracteriza a subordinação jurídica.
A Ré realiza a prestação de serviços na comercialização de imóveis, sendo, no mínimo, insubsistente a alegação de que os corretores de imóveis têm conhecimento de que prestação serviços sob égide da lei que regula o exercício da provisão, sem que haja qualquer conotação empregatícia na relação.
 O Termo de Credenciamento não comprova a prestação de serviços autônomos, nem tem o condão de descaracterizar a relação empregatícia.
Caracterizada, portanto, a relação de emprego nos moldes do artigo 3º, da CLT, haja vista que o Autor desenvolvia atividade fim da empresa, não havendo qualquer afronta à Lei 6530/78 regulamentada pelo Decreto 81.871/78.
(...)
Há, portanto, elementos suficientes para comprovar a relação de emprego devendo a Ré anotar a CTPS do Autor, no período de 10.03.2014 e 28.03.2017, na função de Gerente, como sentenciado.
Pelo princípio da continuidade do contrato de trabalho é do empregador o ônus de provar que a extinção contratual se deu por iniciativa ou por culpa do empregado, do qual não se desincumbiu, donde presume-se que a rescisão ocorreu por vontade da Ré, a justificar a condenação nas verbas rescisórias postuladas, quais sejam aviso prévio proporcional de 39 dias, férias integrais e proporcionais, 13º salário integral e proporcional, FGTS e multa de 40%, indenização substitutiva do seguro desemprego, a serem apurados em liquidação, como fixado na sentença.
A decisão proferida na Ação Civil Pública (0001247-70.2012.5.01.0057), intentada com o objetivo de reconhecer o vínculo de emprego de corretores autônomos com determinada imobiliária, julgada improcedente pelo Juízo da 57ª VT/RJ, não tem qualquer efeito vinculante.
Nego provimento.”
 
 22.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto estabelecido entre a reclamante e o corretor de imóveis autônomo. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
 23.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
 24.	Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de serviços imobiliários, o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.
 
 25.	Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários autônomos por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).
 
 26.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
 27.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
 28.	Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
 29.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 30.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar as decisões reclamadas, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outras sejam proferidas com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator